Tribunal: STF
Processo: Rcl 67302
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita, contra decisão proferida pela 9ª Câmara – Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010329-64.2017.5.15.0024, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 37.



    2. Alega parte reclamante que “no caso dos autos, a decisão preferida pela Justiça do Trabalho, ao conceder aumento salarial aos servidores públicos municipais sem que houvesse previsão legal, violou a Súmula Vinculante nº 37, que diz que: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 26):  



    Na hipótese vertente, por meio da edição das Leis municipais nº 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008, a municipalidade conferiu aos servidores aumento salarial no valor de R$ 50,00, R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 50,00, respectivamente, caracterizando reajuste geral em valor uniforme, isto é, com distinção de índices, em ofensa à norma contida no artigo 37, X, da Constituição da República, de modo que devido o deferimento de diferenças salariais. 



    (...)



    Assim, a concessão de reajuste com diferenciação percentual significa a fixação de aumentos salariais desproporcionais, o que é vedado pela Constituição da República, tendo em vista acarretar aumento maior para aqueles que percebem menos e um aumento com menor expressividade para os que recebem mais. 



    Ressalto, portanto, que nessa linha de raciocínio, o acolhimento do pedido não implica majoração salarial pelo Judiciário e sim reconhecimento de que os reajustes, da forma como foram aplicados, são ilegais, devendo ser corrigidos os índices a fim de que seja cumprido o mandamento constitucional. 



    Logo, por se tratar de adequação da forma de aplicação dos reajustes pelo município ao estabelecido pela Constituição Federal, não há ofensa à súmula vinculante 37 do E. STF. 



    Por conseguinte, acolho o apelo para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos aumentos concedidos pelas Leis 2.189/2002, 2.468/2006, 2.554/2007 e 2.685/2008, com base no maior índice de reajuste recebido pelos servidores, observada a prescrição quinquenal, em parcelas vencidas e vincendas, assim como a implantação em folha de pagamento, e acrescidas dos reflexos em férias + 1/3, 13º salários, horas extras, FGTS, adicional de quinquênio, DSR.



    Requer, “a concessão de liminar de antecipação de tutela, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da decisão proferida pela E. prolatada pela 9ª Câmara – Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, processo n° 0010329-64.2017.5.15.0024, ante a presença do fumus bonis juris e do periculum in mora acima demonstrados” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Pede, no mérito, “que a presente Reclamação Constitucional seja julgada procedente, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, mantendo-se a autoridade do Excelso Supremo Tribunal e cassando a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por afronta à Constituição Federal e à Sumula Vinculante n. 37” (fl. 19, e-doc. 1).



    Eis o relatório. DECIDO. 



    3. A Súmula Vinculante n. 37 fixou tese no sentido de impedir que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos, através de decisões judiciais, sob o fundamento de isonomia, como, aparentemente, ocorreu neste caso. 



    A partir de uma análise sumária da decisão reclamada é possível verificar uma aparente violação à Súmula Vinculante 37, o que comprova a probabilidade do direito alegado pelo reclamante.



    O periculum in mora, por sua vez, mostra-se evidente, uma vez que na hipótese da decisão reclamada continuar a produzir seus regulares efeitos, o Município reclamante terá que efetuar os pagamentos determinados, em provável desconformidade com o paradigma apontado, fato que acarretaria na dificuldade ou até mesmo na impossibilidade de recuperação dos valores dispendidos pelo erário em caso de procedência da presente reclamação.



    Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 14.872, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.6.2016)



    Pelo exposto, em observância ao que dispõe o art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).   



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente